Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603661-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
12/05/2023
Número: 0603661-16.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - PRISCILA DAIANE DOS SANTOS
GUIBOR- PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRISCILA DAIANE DOS SANTOS GUIBOR (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PRISCILA DAIANE DOS SANTOS GUIBOR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43587493
11/05/2023
18:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43587493 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118221868000000042550196
Número do documento: 23051118221868000000042550196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:07:50
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.953

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603661-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PRISCILA DAIANE DOS SANTOS GUIBOR DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: PRISCILA DAIANE DOS SANTOS GUIBOR
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO
NA
APRESENTAÇÃO
DE
CONTAS FINAIS. ATRASO NA ENTREGA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O
CONDÃO
DE
COMPROMETER
A
REGULARIDADE DAS CONTAS NEM
PREJUDICA A SUA FISCALIZAÇÃO E
CONFIABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas
final
por
poucos
dias
configura
mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza
a análise das contas.
2. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade
analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade vetores de interpretação
na prestação de contas.
3. As inconsistências não possuem gravidade
suficiente para a desaprovação das contas. A

Num. 43587493 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118221868000000042550196
Número do documento: 23051118221868000000042550196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:07:50
fiscalização e a regularidade das contas não
foram
comprometidas.
A
aposição
de
ressalvas mostra-se, no caso concreto, a
medida adequada.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 10/05/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PRISCILA DAIANE DOS SANTOS GUIBOR, candidata
ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Houve, ainda,a prestação de contas finais
retificadoras em 16/12/2022 e 15/02/2023.
Publicado edital, ID 43403212, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43429569.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43534614, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 1.1 – Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE
n. 23.607/2019.” e 1.2 “...houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019)...”
O prestador de contas foi intimado para manifestar-se sobre as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, tendo se manifestado favoravelmente, à aprovação das contas com ressalvas, ID 43531460.
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43544761, manifestou-s pela aprovação com
ressalvas, destacando quer “ ... sendo tal falha considerada meramente formal, permite a aprovação das
contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora, sendo esse o caso dos autos,
notadamente por não terem sido identificadas demais impropriedades nas contas”.

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela

Num. 43587493 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118221868000000042550196
Número do documento: 23051118221868000000042550196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:07:50
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por PRISCILA DAIANE DOS SANTOS GUIBOR,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face ao apontamento constante do subitem 1.1 e 1.2, conforme a seguir:
Passa-se, então, à análise da inconsistência apontada:

1) Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo estabelecido na Resolução TSE nº
23.607/19 .

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação,
contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final, conforme art. 49º, caput e §§ 1º e 2º da
Resolução-TSE nº 23.607/2019 (item 1.1).
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o candidato extrapolou o prazo em 03 (três) dias.
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo,
desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a

Num. 43587493 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118221868000000042550196
Número do documento: 23051118221868000000042550196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:07:50
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória. Anotação de ressalva.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)
(destacou-se)
Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

2) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral – Item 1.2

O parecer conclusivo apontou atraso no encaminhamento de relatórios financeiros de campanha em relação
a doações que perfazem um total de R$ 500,00 (quinhentos reais), em descumprimento ao disposto no art.
47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

No caso em apreço, o recebimento da doação ocorreu em 16/09/2022, sendo que o prestador apresentou o
relatório somente em 01/11/2022.
Em notas explicativas, (ID 43526626) o prestador destacou, acerca da doação oriunda do órgão partidário,
“Fora omitidas duas comunicações de valores recebidos do partido no dia 15/09/2022 do relatório
financeiro de 72h. Isto ocorreu porque o Banco do Brasil havia comunicado que a transação não havia
ocorrido, mas, conforme consta no extrato da campanha, os valores de fato foram”.
Observa-se que, em relação aos valores movimentados, a prestadora arrecadou o total de R$ 1.450,00, no
que se incluem também receitas estimáveis. Contudo, os recursos financeiros resumem-se a apenas R$
500,00, oriundos de uma única doação recebida do próprio partido.
Logo, muito embora a irregularidade represente 100% dos recursos financeiros arrecadados em campanha, o
seu valor é módico e, se considerado o valor global movimentado (incluindo as receitas estimáveis), o
percentual da irregularidade cai para 34,48%, não tendo havido, ademais, prejuízo à análise das contas,
inclusive por se tratar de doação oriunda do próprio partido.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.

Num. 43587493 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118221868000000042550196
Número do documento: 23051118221868000000042550196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:07:50
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO
ORIUNDA
DE
PARTIDO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA.
(....)
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
(...)
11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

A jurisprudência tem entendimento de que "o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em
vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).
Neste sentido foi a manifestação da Douta Procuradoria Regional Eleitoral “No caso, muito embora o
atraso compreenda 100% das doações, sendo que a justificativa da prestadora foi limitada a afirmação de
que a irregularidade não impediu a análise desta justiça especializada, tem-se que as informações
constaram na prestação de contas finais e, ao final, a intempestividade não trouxe prejuízo à análise global
das contas.”
Acerca desse tema, é o entendimento desta e.Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO.
RESSALVA.
CESSÃO
DE
IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
RECEBIDA
E
DECLARADA
APENAS
NA
RETIFICADORA. OMISSÃO SANADA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO
FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE PERCENTUALMENTE PEQUENA.
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
A
FINAL.
JUSTIFICATIVA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a
fiscalização, o atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição

Num. 43587493 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118221868000000042550196
Número do documento: 23051118221868000000042550196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:07:50
de ressalva.
3. A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de imóvel deve atender aos requisitos da lei, entre os
quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do bem cedido.
4. Realizada a comprovação da propriedade do bem cedido de forma tempestiva, a irregularidade deve ser
afastada.
5. A omissão nas contas finais de doação estimável recebida da agremiação partidária, devidamente
declarada nas contas retificadoras, afasta a irregularidade inicialmente apontada.
6. A utilização do fundo de caixa em limite superior ao definido em resolução configura irregularidade
passível de aposição de ressalvas se de pequena monta.
7. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final, com a apresentação de justificativa, atraem a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando não impossibilitam a fiscalização e
ausente qualquer indício de má–fé do prestador.
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247203, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Trata-se, pois, de irregularidade formal, que implica apenas aposição de ressalvas.
Não tendo sido identificadas outras impropriedades, as contas ora em análise comportam aprovação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por PRISCILA DAIANE DOS SANTOS GUIBOR, candidato ao cargo de Deputado Estadual,
pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603661-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022 PRISCILA
DAIANE DOS SANTOS GUIBOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: PRISCILA DAIANE DOS SANTOS GUIBOR -
Advogado da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845

Num. 43587493 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:22:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118221868000000042550196
Número do documento: 23051118221868000000042550196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:07:50
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.05.2023.